Tribunal: STF
Processo: HC 222403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Antonio Thimoteo da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.866/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente encontra-se custodiado há mais de 1 ano e 4 meses, não havendo sido encerrada a instrução processual.



    Nesse sentido, destacam:



    “Não há nada de razoável a pessoa ficar segregada do seu direito de ir e vir, previsto na Constituição, por mais de 1 ano e 4 meses, sem poder participar do crescimento de suas filhas, exerceu seu papel de pai e marido, sem ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou ao menos ter provas suficientes de ter sido um dos autores do crime.” 



    Aduzem, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, eis que,



    “após a validação das provas testemunhal em juízo, ficou esclarecido que não há provas de que o paciente é, de fato, um dos indivíduos que estava na moto e que participou da execução da vítima.”



    Requerem, ao final, 



    “a) Que seja recebido, processado e julgado procedente o pedido impetrado, para seja afastada a Súmula 691 do STF, concedendo o Writ de ofício para relaxar/revogar a prisão preventiva de WESLEY ANTÔNIO THIMOTEO DA SILVA, determinando sua imediata soltura, com a expedição de alvará judicial; 



    b) Seja apreciado e acolhido o pedido liminar ordenando a imediata soltura do paciente, para que assim cesse imediatamente sua ilegalidade;”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    3. A decisão liminar manteve a preventiva do paciente tendo em vista a gravidade concreta da ação criminosa, o que efetivamente justifica a extrema medida nos termos da jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, segundo a qual tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. (AgRg no RHC n. 166.767/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.) 



    4. Por outro lado, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    5. Na hipótese, consta dos autos que o feito tem seguido seu curso normal, com a realização de audiências de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas. Não há desídia ou inércia do Magistrado singular. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Vide:



    “Por outro lado, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Na hipótese, consta dos autos que o feito tem seguido seu curso normal, com a realização de audiências de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas. Não há desídia ou inércia do Magistrado singular. 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar que o Relator no STJ ressaltou “a gravidade concreta da ação criminosa, o que efetivamente justifica a extrema medida nos termos da jurisprudência desta Superior Corte de Justiça”.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente